Tribunal: TJDFT
Processo: 0736398-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PREVISTOS LEGALMENTE. MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL AFASTADA. INDÍCE APLICÁVEL PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

1. É desnecessária a produção de perícia contábil se o fundamento do pleito adota índices de correção monetária divergentes dos indicadores previstos na legislação do PASEP.
2. Demonstrada nos extratos do PASEP a transferência de valores a título de rendimentos pagos na folha de pagamento da apelante, não procede a alegação de gestão indevida dos recursos por parte do Banco do Brasil.
3. Apelação conhecida e não provida.